Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716104-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELA MARIA VENANCIO DA SILVA IMPETRANTE: LETICIA KAWAKAME MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANGELA MARIA VENANCIO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 71136320), a impetrante narra que a paciente encontra-se presa preventivamente, por suposta violação ao artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. Sustenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, estabilidade familiar, além de ser casada com José Augusto Gonçalves, que sofre de transtorno mental crônico, sendo a única responsável pelos cuidados do seu marido. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a prisão da paciente carece de fundamentação e contemporaneidade, pois, embora o Ministério Público tenha apontado movimentações bancárias atípicas, tais informações referem-se a períodos passados, sem menção a fatos novos ou atualizados que pudessem indicar uma continuidade delitiva ou justificar a manutenção da prisão preventiva. Assevera ser possível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e que a gravidade em abstrato do delito não justifica a segregação. Aduz que os crimes que são imputados à paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Alega violação ao princípio da proporcionalidade e presunção de inocência. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, observa-se que, inicialmente, foi decretada a prisão temporária da paciente e, posteriormente, a prisão preventiva, em razão da sua suposta participação em organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. As investigações tiveram início em 3/1/2023, em decorrência da localização de uma mala contendo vinte e nove tabletes/porções de cocaína na garagem da empresa R.E., tendo sido apurado a possível ocorrência do delito de lavagem de dinheiro, tendo como crime antecedente o de tráfico de drogas (Operação La Valigia). Segundo a denúncia, foi apurado o envolvimento da paciente com base nos seguintes elementos (ID 71136322 - pág. 100): A análise bancária descreveu que a denunciada ÂNGELA movimentou em suas contas mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), no período de 1/1/2022 até 16/4/2024 (pg. 11 do Relatório no 236/2024 – SACFIN). ÂNGELA MARIA remeteu a quantia de R$ 221.600,25 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos reais e vinte e cinco centavos) para a denunciada RAIANE, companheira de seu filho, o denunciado JOSÉ AUGUSTO. No mesmo período, a denunciada ÂNGELA MARIA enviou ainda a quantia de R$ 84.551,44 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para seu filho, o denunciado JOSÉ AUGUSTO. Chamou atenção ainda a remessa de R$ 39.850,00 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) para a denunciada HIARLA, valor esse repassado imediatamente após o recebimento em sua conta por intermédio de transferências de terceiros. A mesma dinâmica de saídas imediatamente após o crédito, observadas em relação as transações financeiras envolvendo ÂNGELA MARIA e HIARLA, também foi visto junto às remessas de ÂNGELA MARIA para a empresa de fachada HAJE TECH PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI (pg. 15 do Relatório no 236/2024 – SACFIN/CORD). Também consta um crédito de ÂNGELA no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para a conta de CLAUDECIR. Assim, considerando o profundo envolvimento da paciente com possível organização criminosa e o levantamento de movimentação financeira em suas contas bancárias de aproximadamente R$900.000,00, no período compreendido entre 1/1/2022 e 16/4/2024, foi decretada a sua prisão preventiva (ID 71136324 - pág. 15). Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa da paciente, assim como o pedido de prisão domiciliar, o Juízo da origem assim decidiu (ID 71136323 - pág. 2): Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, “Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” Assim, conforme se depreende do referido preceito legal, a liberdade provisória é cabível quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Na situação em apreço, analisando-se detidamente os autos, constata-se que a prisão preventiva de ÂNGELA MARIA VENÂNCIO DA SILVA foi decretada no último dia 12/02/2025, a partir da conversão da prisão temporária outrora vigente em seu desfavor. Na decisão de conversão, este Juízo justificou a presença do requisito do fumus comissi delicti nos seguintes termos: (...) Agora, quando da pretensão de reexame da cautelar prisional, a investigada sustenta que foi utilizada como “laranja” nas referidas operações financeiras, tendo em vista que supostamente apenas emprestou sua conta a terceiros, sem ter ciência das atividades ilícitas desenvolvidas. Ocorre que os argumentos apresentados não se mostram suficientes para afastar a justa causa existente em seu desfavor, sobretudo porque não estão acompanhados de documentos que os corroborem e permitam verificar a veracidade das afirmações quanto à ausência do elemento subjetivo da conduta. Já no que concerne ao periculum in libertatis, restou consignado na decisão de conversão da prisão temporária em preventiva o seguinte: (...) Nesse particular, as circunstâncias favoráveis apontadas pela requerente (residência fixa, primariedade, ausência de maus antecedentes criminais), ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando a custódia cautelar resta devidamente fundamentada, tal qual ocorre na espécie (v.g. STJ. 5a Turma. AgRg no RHC 145.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/05/2021; e STJ. 5a Turma. RHC 135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/03/2021). Assim, persistindo o quadro fático existente no momento da decretação da prisão preventiva, é o caso de indeferir-se o pedido de sua revogação. O c. STJ já decidiu que para a manutenção da cautelar prisional, não se faz necessária a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: (...) Finalmente, anote-se que o acometimento do esposo da peticionante por esquizofrenia não se amolda a qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar listadas no art. 318 do Código de Processo Penal, de modo a carecer fundamento ao pedido de substituição do cárcere por prisão em domicílio. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se mostram presentes e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição da liberdade, INDEFIRO o pedido formulado pela requerente e mantenho sua prisão cautelar. Com efeito, ao contrário do que aduz a impetrante, a decisão proferida pela autoridade apontada coatora está pautada na gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, que autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. No mais, está também atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que os crimes que lhe são imputados são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, da tese de desclassificação do delito e do suposto regime inicial de cumprimento da pena para fins de aferir a proporcionalidade da prisão, eis que se trata de matéria afeta ao mérito, comportando discussão somente após a sentença 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução dos delitos. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 7. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada. (Acórdão 1957138, 0750903-89.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 27/01/2025) (g.n.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública. Precedentes. 5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados no contexto da organização criminosa. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 910.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) Outrossim, como bem ressaltado pelo Magistrado da origem, incabível a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente, sobretudo por ausência de previsão legal. Ressalte-se, ainda, que a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente. Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A prisão foi decretada após o paciente permanecer foragido por aproximadamente oito anos desde os fatos que ensejaram a ação penal, os quais remontam ao ano de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposta ausência de contemporaneidade dos requisitos da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva mantém-se justificada para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do crime, caracterizada pelo uso de arma de fogo em via pública, o que demonstra desapego pela segurança social. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica-se, considerando que o paciente permaneceu foragido e somente foi localizado em outra unidade federativa muitos anos após os fatos, evidenciando fuga do distrito da culpa. A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva refere-se às razões atuais para a custódia cautelar, e não necessariamente à data do delito. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes motivos concretos para sua manutenção. Inviabilidade de medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, especialmente quando o acusado se encontrava foragido, evidenciando risco de fuga. 2. A análise de contemporaneidade da custódia cautelar deve considerar a persistência dos motivos que fundamentam a prisão, ainda que o crime tenha ocorrido em tempo passado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, §2o, incisos I e IV; CF, art. 5o, inciso LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.743/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 819.176/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023; TJDFT, Acórdão 1706233, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023. (Acórdão 1946141, 0745351-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024) (g.n.) Assim, independentemente da data dos fatos imputados à paciente, que, inclusive, não são remotos, presentes os requisitos legais, correta a decretação da prisão preventiva. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório da paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a manutenção da constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator